Tribunal: TJPA
Processo: 0810878-76.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810878-76.2026.8.14.0000

PACIENTE: REGINALDO MELO DA SILVA

INTERESSADO: ALTILENA DOS ANJOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO. ILICITUDE DE PROVAS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. CONTINUIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA ANÁLISE DE MATÉRIA PROBATÓRIA. LEGALIDADE DOS ATOS INSTRUTÓRIOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado em ação penal militar, no qual se alega constrangimento ilegal decorrente da suposta nulidade da citação realizada quando já estaria acometido por severo comprometimento mental, da alegada ilicitude das provas obtidas em busca e apreensão com acesso a dados armazenados em aparelhos telefônicos e da continuidade da instrução processual após o reconhecimento de doença mental superveniente. Requer-se o reconhecimento das nulidades apontadas e a concessão da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a citação do paciente é nula em razão de alegada incapacidade mental à época de sua realização; (ii) estabelecer se a alegada ilicitude das provas produzidas pode ser reconhecida na via estreita do habeas corpus; e (iii) determinar se o prosseguimento da instrução processual após a instauração do incidente de insanidade mental configura ilegalidade ou constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal.

4.

A defesa não demonstra prejuízo efetivo decorrente da citação impugnada, uma vez que o paciente permaneceu assistido por defesa técnica durante toda a persecução penal e, posteriormente, passou a ser regularmente representado por curadora legalmente constituída.

5.

A inexistência de abandono processual, ausência de representação ou limitação concreta ao exercício do contraditório e da ampla defesa afasta o reconhecimento da nulidade da citação.

6.

O habeas corpus possui cognição sumária e não comporta ampla dilação probatória, razão pela qual o reconhecimento de nulidade de provas somente é admissível quando a ilegalidade for manifesta e demonstrável de plano.

7.

A análise da alegada ilicitude da busca e apreensão, do acesso aos dados armazenados em aparelhos eletrônicos e da eventual violação ao princípio do
nemo tenetur se detegere
demanda aprofundado exame de fatos e provas, incompatível com a via mandamental.

8.

O Superior Tribunal de Justiça reafirma que o trancamento da ação penal ou o reconhecimento de nulidade probatória por habeas corpus constitui medida excepcional e inviável quando dependente de dilação probatória e reexame aprofundado do conjunto fático-probatório.

9.

O art. 158 do Código de Processo Penal Militar autoriza a realização de diligências urgentes durante a tramitação do incidente de insanidade mental quando necessárias à preservação da prova e à efetividade da persecução penal.

10.

A oitiva do ofendido constitui ato instrutório sujeito ao risco de comprometimento pela demora, legitimando sua realização durante o incidente de insanidade mental.

11.

O Juízo processante resguarda a condição clínica do paciente ao dispensar sua participação pessoal no ato processual, mantendo sua representação por curadora e assistência por defesa técnica.

12.

A continuidade pontual da instrução harmoniza a preservação da prova com a proteção dos direitos fundamentais e da condição de saúde do acusado, sem configurar ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A nulidade da citação depende da demonstração concreta de prejuízo à defesa, sendo insuficiente a mera alegação de incapacidade mental do acusado à época do ato processual.

2.

O reconhecimento de ilicitude probatória em habeas corpus exige ilegalidade manifesta e comprovável de plano, não sendo cabível quando a controvérsia demanda dilação probatória e aprofundado exame de fatos e provas.

3.

A realização de diligências urgentes durante a tramitação do incidente de insanidade mental é legítima quando autorizada pela legislação processual e necessária à preservação da prova.

4.

A continuidade da instrução processual não configura constrangimento ilegal quando o acusado permanece regularmente representado e assistido por defesa técnica, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 563. CPPM, art. 158.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RCD no HC nº 2026/0069418-1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 29.04.2026, DJe 07.05.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do
writ
para DENEGAR a ordem
, nos termos do voto do relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido de medida liminar, impetrado por ALTILENA DOS ANJOS DA SILVA, na qualidade de esposa e curadora do paciente REGINALDO MELO DA SILVA, em face de ato atribuído ao Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, nos autos da Ação Penal Militar nº 0801430-03.2022.8.14.0200.

Consta dos autos que o paciente, policial militar da reserva remunerada, foi denunciado pela suposta prática dos crimes militares de desrespeito a superior, previsto no art. 160 do Código Penal Militar, e publicação ou crítica indevida, tipificada no art. 166 do mesmo diploma legal, em razão de áudios encaminhados por aplicativo de mensagens contendo manifestações consideradas ofensivas a superiores hierárquicos da Polícia Militar do Estado do Pará.

Sustenta a impetrante, em síntese, que o paciente apresenta grave comprometimento de sua saúde mental, circunstância inicialmente observada durante as diligências de citação e posteriormente reconhecida em incidente de insanidade mental nº 0800411-54.2025.8.14.0200, no qual laudo elaborado pelo Instituto Médico Legal concluiu que REGINALDO MELO DA SILVA é portador de transtorno mental grave, atualmente inimputável, recomendando tratamento ambulatorial junto ao CAPS/SUS pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses.

Aduz que, apesar da conclusão pericial, o Juízo processante manteve o regular prosseguimento da ação penal e designou audiência de instrução e julgamento, circunstância que teria ensejado constrangimento ilegal ao paciente. Argumenta, ainda, que a superveniência da doença mental impõe a suspensão do processo, nos termos do art. 161 do Código de Processo Penal Militar, a fim de resguardar os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

A impetração também aponta nulidades processuais, alegando a ilicitude das provas produzidas nos autos da medida cautelar de busca e apreensão nº 0800285-09.2022.8.14.0200, sob o fundamento de que o paciente teria sido compelido a fornecer senhas de acesso a dispositivos eletrônicos, em afronta ao princípio constitucional do nemo tenetur se detegere. Sustenta, ainda, a nulidade do ato citatório, afirmando que o paciente não possuía condições cognitivas para compreender o conteúdo da acusação, circunstância que teria comprometido o exercício da autodefesa e da defesa técnica.

Requereu, liminarmente, o cancelamento da audiência de instrução e julgamento designada nos autos originários e a suspensão integral da ação penal em razão da doença mental superveniente. No mérito, postulou a confirmação da ordem, com o reconhecimento das nulidades apontadas, a suspensão do feito e a manutenção do tratamento ambulatorial recomendado pela perícia médica.

Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, foi esclarecido que a denúncia foi recebida em 03 de outubro de 2023, que o acusado apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública, que houve instauração e homologação do incidente de insanidade mental e que, posteriormente, foi determinado o prosseguimento regular da ação penal, tendo sido indeferido pedido defensivo de cancelamento da audiência de instrução e julgamento.

A 7ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do habeas corpus. Em síntese, consignou que, embora o laudo pericial produzido no incidente de insanidade mental demonstre que o paciente apresenta transtorno mental com indicação de tratamento ambulatorial, as alegações relativas à nulidade da citação, à quebra de sigilo de dados, à busca e apreensão de dispositivos eletrônicos e à exigência de fornecimento de senhas demandam aprofundado exame probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. Ressaltou, ainda, que houve atuação da Defensoria Pública e posterior representação processual pela curadora do paciente, inexistindo demonstração concreta de prejuízo apta a justificar o reconhecimento de nulidade processual, razão pela qual opinou pela denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos de admissibilidade, notadamente a legitimidade das partes, o interesse processual e a adequação da via eleita, conheço do presente habeas corpus e passo à análise do mérito.

II.

MÉRITO

A impetração sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da suposta nulidade da citação do paciente, da alegada ilicitude das provas produzidas nos autos originários e da continuidade da instrução processual após o reconhecimento de doença mental superveniente.

Todavia, após detida análise dos elementos constantes dos autos, verifico que não assiste razão à impetrante.

DA AUSÊNCIA DE NULIDADE NA CITAÇÃO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF

A defesa sustenta que a citação realizada nos autos da ação penal militar seria nula, sob o argumento de que o paciente já se encontrava acometido por severo comprometimento mental à época da realização do ato processual.

A tese, entretanto, não merece acolhimento.

É cediço que o sistema das nulidades processuais adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro encontra-se submetido ao princípio do
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar efetivo prejuízo para a acusação ou para a defesa.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a decretação de nulidade processual exige a demonstração concreta do prejuízo suportado pela parte interessada, não sendo suficiente a mera alegação genérica de irregularidade formal.

No caso concreto, embora a defesa sustente a incapacidade do paciente para compreender o conteúdo do ato citatório, não se verifica qualquer prejuízo efetivamente suportado pela defesa ao longo da persecução penal.

Isso porque o paciente permaneceu assistido por defesa técnica durante toda a tramitação do processo. Inicialmente, houve atuação da Defensoria Pública, que apresentou resposta à acusação e acompanhou os atos processuais pertinentes. Posteriormente, após o reconhecimento judicial da incapacidade civil e da enfermidade mental superveniente, passou a ser representado por sua curadora legalmente constituída, a qual passou a exercer regularmente os atos de representação processual em seu favor.

Observa-se, portanto, que jamais houve situação de abandono processual, ausência de representação ou impossibilidade de exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ao revés, os autos evidenciam que os interesses do paciente permaneceram resguardados por defesa técnica regularmente constituída, inexistindo demonstração concreta de qualquer ato processual que tenha sido praticado sem observância das garantias constitucionais do devido processo legal.

Nessa perspectiva, ainda que se admitisse eventual irregularidade formal na realização da citação, a ausência de demonstração de prejuízo efetivo impede o reconhecimento da nulidade pretendida.

Assim, não há constrangimento ilegal a ser sanado pela via mandamental.

DA ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS E DA IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS

A impetrante sustenta, ainda, que as provas produzidas nos autos originários seriam ilícitas, porquanto decorrentes de medida de busca e apreensão que teria culminado na obtenção de dados armazenados em aparelhos telefônicos do paciente, inclusive mediante suposta exigência de fornecimento de senhas de acesso.

Também nesse ponto não assiste razão à defesa.

O habeas corpus constitui instrumento constitucional destinado à tutela da liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, possuindo cognição sumária e rito célere, circunstâncias que inviabilizam a realização de ampla instrução probatória.

Por essa razão, o reconhecimento de nulidade de provas ou o trancamento de ação penal por meio de habeas corpus somente é admitido em situações excepcionais, quando a ilegalidade se revela manifesta, inequívoca e demonstrável de plano, mediante prova pré-constituída.

Não é essa, contudo, a hipótese dos autos.

A aferição da alegada ilicitude da busca e apreensão, da legalidade do acesso aos dados armazenados nos aparelhos eletrônicos e da eventual ocorrência de violação ao princípio do
nemo tenetur se detegere
exige incursão aprofundada sobre circunstâncias fáticas controvertidas, análise do contexto em que a diligência foi realizada, exame dos documentos produzidos durante a investigação e valoração dos elementos probatórios constantes dos autos originários.

Trata-se, portanto, de matéria que demanda cognição exauriente e ampla dilação probatória, providências incompatíveis com a estreita via do habeas corpus.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou recentemente que o reconhecimento de nulidade probatória por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, inviável quando as alegações defensivas dependem de aprofundado exame de fatos e provas.

Conforme assentado pela Quinta Turma daquela Corte, “o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional e não pode ser deferido quando as alegações de ilicitude probatória dependem de dilação probatória e reexame aprofundado de fatos e provas” (STJ, RCD no HC nº 2026/0069418-1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/04/2026, DJe 07/05/2026).

A razão do referido precedente aplica-se integralmente ao presente caso, uma vez que a controvérsia suscitada pela impetrante demanda investigação incompatível com o rito célere e a cognição limitada do remédio constitucional.

Dessa forma, eventual discussão acerca da validade da prova produzida deverá ser submetida ao Juízo de origem, local adequado para a produção probatória necessária e para o pleno exercício do contraditório pelas partes.

DA LEGALIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS REALIZADOS APÓS O INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL

A defesa também sustenta a ilegalidade do prosseguimento da ação penal após o reconhecimento da doença mental superveniente do paciente.

Todavia, igualmente nesse ponto não se verifica a existência de qualquer constrangimento ilegal.

Com efeito, o art. 158 do Código de Processo Penal Militar prevê expressamente a possibilidade de realização de diligências urgentes durante a tramitação do incidente de insanidade mental, especialmente quando a paralisação dos atos puder comprometer a adequada apuração dos fatos.

A finalidade da norma é justamente impedir o perecimento da prova e assegurar a efetividade da persecução penal, sem que isso represente violação às garantias fundamentais do acusado.

No caso concreto, verifica-se que a audiência designada destinava-se à colheita de prova oral, notadamente à oitiva do ofendido, providência que se insere no âmbito dos atos instrutórios sujeitos ao risco de comprometimento pela excessiva demora.

Além disso, conforme consignado pela autoridade apontada como coatora, a condição psíquica do paciente foi devidamente considerada pelo Juízo processante, que dispensou sua participação pessoal no ato processual, preservando sua integridade e evitando exposição incompatível com seu estado de saúde.

Cumpre destacar que a continuidade pontual da instrução não implicou supressão das garantias processuais do paciente, que permaneceu regularmente representado por sua curadora e assistido por defesa técnica.

Em outras palavras, a decisão judicial impugnada procurou harmonizar dois valores igualmente relevantes: de um lado, a necessidade de preservação da prova e de regular desenvolvimento da persecução penal; de outro, a proteção da condição clínica do acusado e de seus direitos fundamentais.

Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade, abuso de poder ou teratologia apta a justificar a intervenção excepcional desta Corte por meio do habeas corpus.

Ausente constrangimento ilegal, a denegação da ordem é medida que se impõe.

III.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, por não vislumbrar qualquer ilegalidade ou abuso de poder a ser sanado por esta via.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura.

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 25/06/2026